Tribunal: TCU
Processo: 043.686/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2799/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.686/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Rodrigues Fernandes (XXX.784.248-XX); Cesar Reis de Assis (XXX.079.218-XX); Christiane Freitas Souza Barbosa Coelho (XXX.883.148-XX); Claudia Cecilia Arana (XXX.959.538-XX); Claudio Jose Braga de Melo (XXX.818.378-XX); Fernando Malatesta (XXX.641.918-XX); Guerino Olivieri (XXX.494.878-XX); Luciene Aparecida Monteiro (XXX.018.848-XX); Luis Otavio Zuliani Stroppa (XXX.866.188-XX); Victor Ricardo Zonta Santos (XXX.554.658-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.